Tribunal: TJSP
Processo: 1011742-89.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Indenização por danos morais - Enchente - Responsabilidade civil extracontratual do Estado - Inundação de residência - Conduta omissiva da Administração não demonstrada - Laudo pericial que não dão suporte à argumentação da autora - Chuvas torrenciais - Evento climático de grandes proporções - Excepcionalidade - Caso fortuito e força maior configurados - Responsabilidade de

Ementa:
Apelação Cível - Indenização por danos morais - Enchente - Responsabilidade civil extracontratual do Estado - Inundação de residência - Conduta omissiva da Administração não demonstrada - Laudo pericial que não dão suporte à argumentação da autora - Chuvas torrenciais - Evento climático de grandes proporções - Excepcionalidade - Caso fortuito e força maior configurados - Responsabilidade de indenizar afastada - Sentença de improcedência mantida.
Não se conhece do recurso de agravo retido e nega-se provimento ao recurso de apelação.